Tribunal: STF
Processo: Pet 10137
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS POR SENADORES DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMUNIDADE MATERIAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.